Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. VENDA DE DROGAS PARA ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais, do usuário e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
1.2. As circunstâncias do caso concreto como o fato de o usuário ter permanecido na viatura policial e ter reconhecido a acusada como a pessoa de quem adquiriu o entorpecente; a ré trazer consigo quantidade de maconha e uma balança de precisão; evidenciam a venda para o então adolescente e a destinação ilícita dos entorpecentes, e não o mero uso, conforme aventado pela Defesa.
2. Se devidamente comprovado que a ré vendeu porções de maconha para adolescente, mostra-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da LAD.
3. Recurso conhecido e desprovido.